Tribunal: TJDFT
Processo: 0704873-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE ABONO DE PONTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral, observando o novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC, afasta-se a alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. Trata-se de cumprimento individual de sentença que reconheceu aos servidores da carreira socioeducativa do Distrito Federal que trabalham em sistema de escala de plantão o direito a usufruir 5 (cinco) dias de abono de ponto por ano, nos termos do art. 151 da Lei Complementar n. 840/2011, desde que preenchidas as condições estabelecidas na Lei, bem como o direito ao benefício retroativo a 5 (cinco) anos, contados da data da propositura da ação, com fulcro na Lei Distrital n. 1.303/1996, que regulava a matéria anteriormente.
3. O trânsito em julgado do decisum na ação coletiva se deu em 7/5/2014, data a partir da qual teve início o prazo prescricional da pretensão executiva. Em 25/4/2016, o Sindicato da categoria ingressou com a execução coletiva nos autos do processo originário (feito n. 2012.01.1.135868-9), interrompendo-se o prazo prescricional.
4. Na hipótese vertente, se houve discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, não fluiu o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual nesse período. Precedente do STJ (REsp n. 1343213/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/10/2012, DJe 15/10/2012).
5. Desse modo, no caso em apreço, o prazo prescricional recomeçou a fluir para os substituídos a partir da publicação do despacho que determinou a apresentação do cumprimento individual, em 23/2/2018, iniciando-se a contagem do prazo prescricional em 26/2/2018.
6. A distribuição do cumprimento individual de sentença de origem se deu em 10/5/2019, menos de 1 (um) ano e 3 (três) meses da mencionada interrupção, de modo que a pretensão executória não se encontra prescrita, pois, consoante dispõe o art. 9o do Decreto n. 20.910/32, bem como enunciado da Súmula n. 383 do STF: “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.